Tribunal: TJDFT
Processo: 0737874-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0737874-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARINA PONTES DA SILVA, R. P. D. O. E. S. REPRESENTANTE LEGAL: KARINA PONTES DA SILVA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto pelos autores contra decisão proferida pela 3a Vara Cível de Taguatinga que indeferiu pedido de tutela antecipada de urgência em ação cominatória c/c indenização por danos morais. Em suas razões, os agravantes pugnam pela concessão de efeito suspensivo para impedir novos reajustes na mensalidade do plano de saúde, a manter o valor de R$ 2.902,58 até julgamento do feito, com autorização para depósito judicial em caso de cobrança superior. O preparo recursal foi recolhido (ID 75958143). Decisão monocrática indeferiu o pedido a antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID. 76006255). Contrarrazões apresentadas pela administradora do plano de saúde agravada (ID. 76644245) e pela operadora do plano de saúde agravada (ID. 76960812) nas quais pugnam pelo não provimento do recurso. É o relatório. Decido. O art. 932, III, do CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compulsando-se os autos originários, observa-se que no dia 07/10/2025 foi proferida sentença no feito originário, a qual homologou pedido de desistência formulado pelos autores agravantes e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do CPC (ID. 2552256642, origem). Assim, proferido provimento jurisdicional definitivo na origem, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. Oportunamente, arquivem-se. Brasília/DF, 20 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator